Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-54.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009113-54.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, EFEITOS]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO PLENO– SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Numa análise dos autos, observa-se que o writ foi devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao Impetrante ora Apelante. Inadequação da Via Eleita AFASTADA. 2. A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009113-54.2020.8.11.0041, impetrado em face de
ESTADO DE MATO
GROSSO
, a qual foi extinta sem resolução de mérito, reconhecendo a inadequação da via eleita (ID: 85580471).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (ID: 85580473), que o respeitável Juízo Singular se equivocou ao reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que as provas foram pré-constituída, existindo sim direito líquido e certo violado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, concedendo a segurança vindicada.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, se fez presente no processo, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, manifestando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja cassada a r. sentença objurgada (ID: 140965187).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
RAQUEL ARRUDA SOUFEN BRAZ, OAB MT 26173-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1009113-54.2020.8.11.0041, impetrado em face de
ESTADO DE MATO
GROSSO
, a qual foi extinta sem resolução de mérito, reconhecendo a inadequação da via eleita (ID: 85580471).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Numa análise dos autos, observa-se que o
writ
foi devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao Impetrante ora Apelante.

Neste interim, destaco mais uma vez, que à luz do disposto no art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09, cumpre somente examinar se encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da segurança buscada na ação, consistentes na demonstração do direito líquido e certo e da ilegalidade do ato impugnado.

O objetivo da Impetração é que as empresas a ela filiadas deixem de recolher a Taxa de Segurança Pública – TASEG, por reputar inconstitucional a norma estadual que regula a matéria bem como o não recolhimento da taxa.

Inicialmente, cumpre anotar que a taxa de segurança pública foi criada pela Lei Estadual n. 4.547/82, alterada pela Lei n. 9067/2008, cujo artigo 98, dispõe:

“Art. 98. A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos:

I - fiscalização, ressalvadas as prerrogativas dos Arts. 144 e 145, da Constituição Federal;

II - serviços diversos: utilização, efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis relacionados à segurança pública.

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:

I - a emissão, a requerimento do contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para atividades econômico-sociais;

IV - a utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

§ 2º Os casos de incidência tributária expressos neste artigo não excluem a cobrança de taxas de serviços ou de fiscalização decorrentes da realização de outros eventos relacionados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não consignados neste artigo e previstos em Anexo desta lei."

A regulamentação da matéria veio através do Decreto nº 2.063, de 31 de julho de 2009, cujo artigo 1º dispõe:

“Art. 1º Este Decreto regulamenta a Taxa de Segurança Pública (TASEG) e a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) de que tratam os artigos 98 a 103-I da Lei nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, observada a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008”.

Saliente-se que o tema já foi amplamente debatido por esta eg. Corte, nos Mandados de Segurança n. 122727/2011 e 122731/2011, julgados por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, ambos de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, sendo acolhidas as alegações de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, e submetidas a apreciação do Tribunal Pleno, restando assim ementada:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — Fl. 4 de 6 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 122727/2011 - CLASSE CNJ - 119 - COMARCA CAPITAL INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (TJMT – Tribunal Pleno)

A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, como se pode conferir a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA.Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida.” (TJMT – MSCol 122727/2011 – Des. Luiz Carlos da Costa – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – 05.02.2015 – DJE 23.02.2015)”

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem.Segurança deferida. (MSCol 122727/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)”

“MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO — ART. 481 DO CPC.Deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011”. (MSCol 122728/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença,
CONCEDENDO
a segurança postulada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS
(1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023:

APÓS VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DR. EDSON DIAS REIS. A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, verifiquei a regularidade na formação da relação processual, uma vez que restou regularizada após o cumprimento do despacho do douto magistrado, em que pediu informações no prazo de 72 horas, mas foram regularmente apresentadas pelos impetrados as informações, satisfazendo a regra estabelecida no artigo 7º, I da Lei 12.016/2009.

Por essa razão, não tenho dúvida em acompanhar o voto do douto Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Estou de pleno acordo e acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023